Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704962-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVALENE PEREIRA DE SOUZA EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, AGENOR BARBOSA MARANHAO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de um evidente equívoco, pois os autos revelam uma petição endereçada ao Juiz de Direito de uma das Varas Cíveis da comarca de Goiatins - TO. Determino o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator